Tribunal: TJBA
Processo: 8000290-81.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Euclides da Cunha Apelação nº 8000290-81.2024.8.05.0078 Apelante: Jandson Bruno Bastos Correia Advogado: Rafael Santana dos Santos (OAB/BA 39.921) Apelada: Ingrid Ferreira Costa Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. QUEIXA-CRIME POR CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. INÉRCIA DO QUERELANTE. RECONHECIMENTO DE PEREMPÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto por Jandson Bruno Bastos Correia contra decisão que rejeitou a queixa-crime fundada nos arts. 138, 139 e 140, com os agravantes dos arts. 141 c/c 29 e 69 do CP, por ausência de justa causa, diante da inexistência de ata notarial que comprovasse a autenticidade das publicações em redes sociais supostamente ofensivas. O recorrente não apresentou razões recursais mesmo após intimações sucessivas, inclusive com ciência inequívoca. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a inércia do querelante, mesmo após intimações sucessivas com ciência inequívoca, autoriza o reconhecimento da perempção da ação penal privada e, por consequência, a extinção da punibilidade da querelada. III. Razões de decidir 3. A inércia do querelante após intimações sucessivas evidencia o desinteresse no prosseguimento da ação penal privada, configurando hipótese de perempção nos termos do art. 60, I, do CPP. 4. A perempção implica a extinção da punibilidade, conforme art. 107, IV, do CP, diante da ausência de movimentação processual pelo querelante por mais de 30 dias. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Reconhecimento da perempção e extinção da punibilidade da recorrida. Tese de julgamento: “1. A inércia do querelante, mesmo após intimações sucessivas com ciência inequívoca, configura causa de perempção na ação penal privada. 2. A perempção implica a extinção da punibilidade da querelada, nos termos do art. 107, IV, do CP.” Dispositivos relevantes citados: CP, art. 107, IV; CPP, art. 60, I. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Criminal 1.0000.23.328712-7/001, Rel. Des. Paulo de Tarso Tamburini Souza, j. 14.05.2024; TJPR, 0000013-53.2021.8.16.0127, Rel. Haroldo Demarchi Mendes, j. 17.06.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 8000290-81.2024.8.05.0078, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO, reconhecendo a perempção, nos termos do voto do relator.